Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701866-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARDOSO FARIA AGRAVADO: JOSIAN MAYCON RODRIGUES DE BARROS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Cardoso Faria em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos que o executado, Josian Maycon Rdorigues de Barros possui sobre o veículo Honda NXR 160 BROS, ano/modelo 2017/2017, placas: PAY9560, sob o qual consta anotação de alienação fiduciária. Requer o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos do veículo do Executado, devendo ser inserida a restrição via Renajud, bem como convalidado o mandado de penhora; no mérito, a confirmação do provimento liminar. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 204901644 – autos originais): [...] O exequente (Marcelo), em petição de ID no. 204858369, requer a penhora da motocicleta de ID no. 194601140. Entretanto, da análise da certidão e do detalhamento de IDs no. 194601139 e no. 194601140, verifico que tal bem é objeto de alienação fiduciária. Em outras palavras, embora a motocicleta esteja registrada no nome do executado (Josian), verifico que ele é objeto de restrição administrativa anterior, conforme consulta realizada no sistema Renajud (ID no. 194601139). E, nesse caso, havendo restrição administrativa, no caso, alienação fiduciária, não detém o devedor (Josian) a propriedade desse bem, mas tão-somente a posse direta e domínio resolúvel, não cabendo ao credor fiduciário responder com seus bens por dívidas do devedor fiduciário. Não obstante os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária ostentem valor econômico, não pode o bem ficar subordinado a restrição judicial em face de dívida contraída pelo devedor fiduciário. Assim, indefiro o pedido de penhora da motocicleta especificada no ID no. 194601140, uma vez que esse bem encontra-se gravado com alienação fiduciária (ID no. 194601139). (grifei) No caso em comento, não restou demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Embora o Agravante alegue ser o único bem passível de saldar a dívida do Executado, a penhora de bens alienados fiduciariamente é incabível. Requer o Agravante, entretanto, a penhora sobre os direitos aquisitivos do Executado sobre o veículo alienado fiduciariamente. Ocorre que tal pedido não traz em seu bojo a presença dos requisitos obrigatórios insculpidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque sequer há informação sobre percentual dos direitos aquisitivos do Executado sobre o bem, nem qualquer elemento que evidencie atitudes do Executado de estar se desfazendo do bem para esquivar-se do pagamento. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora